Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0720294-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: OTNIEL GARRETO BATISTA DESPACHO A Lei n. 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. Entretanto, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR n. 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR n. 1.625/2023, será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio, conforme exposto na certidão em ID. 75205370, ressalvando-se, também, a possibilidade de requerimento de retirada do processo da sessão virtual para presencial. Conforme certidão de ID 75462915, o processo foi retirado da sessão virtual e incluído na sessão presencial, que será realizada no dia 04 de setembro de 2025. Desse modo, aguarde-se a data designada. Intime-se a parte recorrente para requerer o que entender de direito. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora